Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENDEREÇO DO EXECUTADO DESCONHECIDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado, em ação de busca e apreensão convertida em execução, pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitante) em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), sob o fundamento de que o critério da relação de consumo não autoriza a redistribuição do processo, quando desconhecido o endereço do executado/consumidor.
O Juízo Suscitado havia declinado da competência de ofício, ante a informação do exequente sobre o endereço do executado para citação, que não foi objeto de diligência.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a natureza jurídica da competência e a possibilidade de declinação de ofício, em relação de consumo, para o foro do domicílio do executado/consumidor indicado pelo exequente para citação.
III - Razões de decidir
3. A aplicação da tese fixada no âmbito deste TJDFT no IRDR no 17, de que é admitida a declinação da competência de ofício nas ações propostas contra consumidor, pressupõe a certeza do endereço do réu/executado, o que na demanda originária não ocorreu, pois, diante de infrutíferas diligências realizadas no endereço constante do contrato bancário e em endereços na Circunscrição Judiciária de Brasília, o exequente apenas indicou um endereço na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, o qual nem sequer foi diligenciado.
4. Diante do desconhecimento do domicílio do executado, em relação de consumo, a competência é territorial, de natureza jurídica relativa, que não é cognoscível de ofício pelo Juiz, por isso deve ser observado o princípio da perpetuação da jurisdição.
IV - Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar e julgar a execução de cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 43, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1805176, 0713885-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024.